Tribunal: TJES
Processo: 5019119-73.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019119-73.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: OZENI DUARTE DE PAULA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Serra contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Ozeni Duarte de Paula, para determinar a internação compulsória de Jefferson de Paula Queiroz em clínica especializada de desintoxicação, com custeio solidário dos entes públicos, confirmando tutela de urgência e condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Serra possui legitimidade passiva em demanda de internação compulsória de dependente químico; (ii) estabelecer se é cabível a condenação dos entes ao custeio da internação compulsória diante do quadro clínico comprovado; (iii) determinar se a Defensoria Pública Estadual faz jus aos honorários sucumbenciais quando litiga contra o próprio Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF e do Tema 793/STF, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva do Município.

4. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF, constitui desdobramento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), impondo ao Poder Público a adoção de medidas eficazes para o tratamento de dependentes químicos.

5. A Lei nº 10.216/2001 admite a internação compulsória quando recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, mediante laudos médicos circunstanciados. No caso, os documentos apresentados demonstram a gravidade do quadro e a ineficácia das medidas ambulatoriais, autorizando a medida excepcional.

6. Embora a obrigação seja solidária, compete ao Judiciário direcionar o cumprimento ao ente competente, conforme critérios de descentralização do SUS (Lei nº 8.080/1990, art. 17; Enunciados CNJ nºs 8 e 60), sendo legítimo o direcionamento primário ao Estado do Espírito Santo.

7. O STF, no RE 1.140.005 (Tema 1.002), firmou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra o ente que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo direito à saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

2. A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional, admitida quando comprovada a ineficácia das alternativas extra-hospitalares por laudo médico circunstanciado.

3. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando litiga contra o próprio Estado, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STF, Tema 1.002, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.06.2023; STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006; TJES, AI 5001323-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2022; TJES, RN 5011318-14.2021.8.08.0048, Rel. Des. Conv. Débora Ambos Corrêa da Silva, j. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, confirmando a sentenca submetida a reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário
e
apelações cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da obrigação de fazer proposta por
OZENI DUARTE DE PAULA
, julgou procedente a pretensão autoral para: (i) “
condenar o
Estado do Espírito Santo e o Município de Serra
a custearem a internação compulsória do terceiro réu, Jefferson de Paula Queiroz, em clínica especializada ao tratamento de desintoxicação do uso de entorpecentes, na rede pública e não havendo na rede pública, deverá ser feita na rede privada, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência a seu tempo deferida”
; bem como para (ii) condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da autora, na proporção de 1/3 para cada requerido.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões recursais (id. 14072183), sustenta, em síntese, que a condenação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública afronta o Tema 1.002 do STF, bem como o art. 3º da LCE, eis que o valor recebido deve ser destinado de forma exclusiva ao aparelhamento da instituição, não podendo ser rateado entre os membros.

Por sua vez (id. 14072186), o
MUNICÍPIO DE SERRA
alega, seja sob o viés de preliminar de ilegitimidade passiva, seja no mérito, que a disponibilização de tratamento psiquiátrico com internação é procedimento de média/alta complexidade, tratando-se, portanto, de responsabilidade do ente estatal, sendo a competência municipal subsidiária, sob pena de comprometimento do orçamento público municipal.

Pois bem.

De início,
não viceja a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Município de Serra
, na medida em que, na forma do art. 23, II, da CF e da remansosa jurisprudência pátria, os entes da Federação respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme o Pretório Excelso assentou no julgamento do Tema nº 793,
in verbis
:

Tema 793/STF:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Ainda que caiba ao órgão julgador direcionar o cumprimento da obrigação, tal circunstância não é suficiente,
per si
, a atrair a impertinência do ente municipal no polo passivo da demanda, até porque a legitimidade ad causam é verificada
in status assertionis
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a legitimidade de todos os entes federativos para comporem o polo passivo de demanda afeta à tutela dos direitos à saúde,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO . ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA . LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. (...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5011318-14.2021.8.08 .0048 REQUERENTE: MEIRIELY SILVEIRA MACHADO REQUERIDOS: JHEMERSON SILVEIRA MACHADO DIAS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . VALOR DA CAUSA. MERA ESTIMATIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES . REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 3.
Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente. (...) (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5011318-14.2021 .8.08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Serra.

Em evolução,
no mérito
, como cediço, o art. 6º da CF consagra a
saúde
como
direito fundamental
, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in litteris
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Quanto à proteção e aos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a Lei Federal nº 10.216/2001 estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
(art. 4º).

O
caput
do artigo 6º do aludido diploma legal, a seu turno, estipula que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
.

No caso dos autos, como bem consignado na sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, o arcabouço probatório produzido autoriza a excepcional internação de
Jefferson de Paula Queiroz
, na medida em que:

“Extrai-se do conjunto fático-probatório a existência de
laudos médicos que remontam desde o ano de 2022, demonstrando a dependência química do terceiro réu e sua relutância em submeter-se ao tratamento necessário
, sendo
submetido a diversos tratamentos extra-hospitalares
,
cuja ineficácia é constatada pelo atual quadro de dependência
, que vem ensejando
episódios de surtos
que o
demandam sua rápida internação
em unidade de saúde
e, até mesmo, intervenção da polícia militar
.

No laudo emitido por profissional psiquiatra do HEAC, em 6 de julho de 2022, consta que o terceiro réu
é usuário contumaz de drogas, colocando sua própria vida em risco em razão da dependência, tendo o profissional indicado sua internação voluntária
(ID 45732722).

Verifica-se, ainda,
nos laudos médicos emitidos no ano de 2023, que o terceiro réu não mais comparece as consultas e acompanhamento pelo CAPS
,
tampouco faz uso das medicações
anteriormente prescritas, o que demonstra não só a existência de medidas extra-hospitalares, como sua relutância em submeter-se a elas (ID 45732721).

Some-se a isso, que
em 2024, há laudos médicos ratificando a não utilização dos medicamentos
, a
ausência do terceiro réu nas consultas agendadas
com profissionais médicos, bem como profissionais do CPAS, além das rápidas internações no HEAC nas ocasiões de surtos, conforme documentos aos ID’s 45732718 e 45732719.

Para além disso, ao ID 46472092 consta
vídeo do momento em que o terceiro réu, visivelmente desnorteado, foi contido por três policiais militares e dois agentes do SAMU, sendo amarrado à maca após crise
vivenciada em 9 de julho de 2024, dando conta da gravidade de seu quadro de saúde e do risco que apresenta a si própria e à sua família.

Não obstante as medidas extra-hospitalares de tratamento à dependência química do terceiro réu, como acompanhamentos médicos, psicológicos, medicações, tais fatos demonstram não só a impossibilidade de recuperação através de tratamento ambulatorial, mas a necessidade da continuidade do tratamento via internação compulsória”

Vale rememorar que esta c. 2ª Câmara Cível, aliás, no julgamento do agravo de instrumento de nº 5009471-19.2024.8.08.0000, reconheceu que a situação dos autos permite mitigar a necessidade de que o laudo médico determine expressamente a internação, consoante a jurisprudência desta Câmara admite em casos similares,
mutatis mutandi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01). Precedentes do TJES. 2. Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3.
A despeito da ausência de avaliação médica psiquiátrica, é possível, excepcionalmente, a adoção de medida de internação compulsória quando, além de essencial para o enfrentamento da patologia e para pôr a salvo a integridade física da pessoa dependente química
, for necessária para salvaguardar a vida da criança que se encontra em seu ventre. 4. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5001323-87.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Substituto José Augusto Farias de Souza; Data de Julgamento: 05/09/2022).

Diante disso, entendo como acertada a r. sentença ao reconhecer que ambos os entes são responsáveis pelo fornecimento da internação compulsória da parte, uma vez comprovada a necessidade do tratamento.

Saliento, em evolução, que, em que pese a responsabilidade dos entes seja solidária (art. 23, II, da CF), “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE nº 855.178-SE - Tema 793).

A r. sentença reponta escorreita também neste ponto, na medida em que, observando a distribuição de competências entre os entes, direcionou o cumprimento da prestação
primariamente ao Estado do Espírito Santo
, veja-se:

“(...) essa solidariedade não dispensa a necessidade de o órgão julgador analisar o sistema de distribuição de atribuições fixado pelas normas reguladoras do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de determinar o cumprimento pela entidade legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal. Nesse sentido, trago à baila os Enunciados da 1ª e 2ª Jornada de Direito à Saúde, do Conselho Nacional de Justiça,
verbis:

ENUNCIADO Nº 8 – Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

ENUNCIADO Nº 60 – A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ainda, a Lei n.º 10.216/2001 dispõe que
é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Por seu turno, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio da Portaria da Secretaria Estadual de Saúde nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, estabeleceu os critérios para internação de pacientes nas clínicas especializadas no âmbito estadual.

Sob esse enfoque, ainda que se reconheça a solidariedade entre os entes federativos quanto à aplicação do direito constitucional fundamental da saúde, o caso em questão possibilita a análise da distribuição de competências para o fornecimento do serviço de internação compulsória necessário ao filho da autora, definindo como primária a responsabilidade do ente Estadual (Lei nº 8.080/90, art. 17)”.

Por fim, sobre o pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a questão relativa à condenação do ente estadual ao pagamento de
honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual
foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos órgãos públicos, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.
Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Destaque-se, somente, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005), “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir os seguintes arestos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos, terapia multidisciplinar e consulta com neurocirurgião ao menor Samuel Soares Santos. O ente municipal alegou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impossibilidade de arcar com tratamento de alta complexidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se: (I) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (II) a responsabilidade do Município pelo fornecimento dos tratamentos pleiteados; e (III) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo (CF, art. 196), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo seu cumprimento, conforme jurisprudência do STF (Tema 793).
4. O fornecimento de medicamentos e tratamentos indicados no caso se insere na atenção básica e média complexidade, sendo compatível com a competência municipal, conforme a Lei nº 8.080/1990. 5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não prospera, pois a União não integra a lide, sendo irrelevante o fato de os medicamentos serem financiados com recursos federais, uma vez que a gestão e dispensação cabem ao Estado e ao Município. 6. A fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública é legítima e atende ao entendimento consolidado pelo STJ e à Súmula 421. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. Honorários advocatícios majorados. Tese de julgamento: Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo direito à saúde, cabendo ao Município o fornecimento de medicamentos e tratamentos inseridos na atenção básica e média complexidade, independentemente da origem do financiamento. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral, Tema 793. STJ, Súmula 421. TJES, Apelação Cível nº 5007282-30.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18-12-2024. TJMG, Remessa Necessária nº 5001821-26.2021.8.13.0148, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Leite Praça, j. 28-11-2024. (Remessa Necessária Cível nº 5026658-70.2021.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/Mar/2025- grifei)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação. 2 - Restando devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao Município o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente. 3 - A medida não importa violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2o da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos. 4 – Sentença confirmada. (Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4a Câmara Cível, Número: 0000765-06.2016.8.08.0068, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.
2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002110-75.2021.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024-grifei)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR. INFANTE COM SEQUELAS DE ISQUEMIA CEREBRAL NEONATAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional, administrativa e financeira, desfruta da prerrogativa de perceber os honorários de sucumbência. 2) Essa questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual. 4) Recurso conhecido e provido. Sentença confirmada em parte. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007690-76.2019.8.08.0047, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Nov/2024)

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA e
LHES NEGO PROVIMENTO
,

oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% a verba honorária sucumbencial imposta em desfavor dos ora recorrentes. Ato contínuo,
CONFIRMO
a r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)